Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600306-82.2020.6.16.0124
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Inteiro teor:
21/03/2022
Número: 0600306-82.2020.6.16.0124

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 31/01/2022
Processo referência: 0600306-82.2020.6.16.0124
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600306-
82.2020.6.16.0124 que, julgou desaprovadas, as contas pelo partido Requerente: Diretório
Municipal dos Democratas, Ademar Bloch, José Wolmar Stoffel, pois a falha compromete a
regularidade da prestação das contas referentes às eleições municipais de 2020, nos termos do
artigo 74, inciso III, da Resolução nº 23.607/2019, do Tribunal Superior Eleitoral. (Prestação de
Contas Eleitorais, apresentada pelo partido Democratas - DEM (Diretório Municipal de Nova Santa
Rosa/PR), referente às eleições municipais de 2020, desaprovadas tendo em vista que o partido
deixou de atender às diligências do cartório, transcorrendo o prazo in albis, acerca das eventuais
irregularidades contida nos autos, sobretudo porque não houve entrega dos extratos bancários, o
que dificultou averiguar a integridade das contas). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIRETORIO MUNICIPAL DOS DEMOCRATAS
(RECORRENTE)
ALMIR ROGERIO DENIG BANDEIRA (ADVOGADO)
PABLO LORENZATTO (ADVOGADO)
NATHALIA VARIANI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 124ª ZONA ELEITORAL DE PALOTINA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42926
228
20/03/2022 11:00 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.483

RECURSO ELEITORAL 0600306-82.2020.6.16.0124 – Nova Santa Rosa – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DOS DEMOCRATAS
ADVOGADO: ALMIR ROGERIO DENIG BANDEIRA - OAB/PR47406-A
ADVOGADO: PABLO LORENZATTO - OAB/PR79411-A
ADVOGADO: NATHALIA VARIANI - OAB/PR103389-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 124ª ZONA ELEITORAL DE PALOTINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO POLÍTICO. FALTA DE
A P R E S E N T A Ç Ã O D E E X T R A T O
B A N C Á R I O . O B T E N Ç Ã O D A S
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS VIA
EXTRATO BANCÁRIO ELETRÔNICO.
FORNECIDO PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. FALHA QUE NÃO
COMPROMETEU A ANÁLISE DAS
CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA
JUSTIÇA ELEITORAL.

C O N T A S
A P R O V A D A S
C O M
RESSALVAS. PARCIAL PROVIMENTO.

1. A apresentação dos extratos das
contas bancárias tem a finalidade de
conferir transparência à movimentação
financeira da campanha, de modo a
garantir a fiscalização a respeito da
a r r e c a d a ç ã o e g a s t o s e s u a
conformidade.

2 . S e , a d e s p e i t o d a f a l t a d e
apresentação dos extratos bancários
pelo prestador, a Justiça Eleitoral obtiver
os documentos diretamente pelo SPCE,
Num. 42926228 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/03/2022 11:00:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032011004675300000041899646
Número do documento: 22032011004675300000041899646

mediante fornecimento pelas instituições
financeiras, a falha considera-se sanada.

3. No caso, a instituição financeira
e n c a m i n h o u t o d o s o s e x t r a t o s
eletrônicos, viabilizando a fiscalização
por esta especializada.

4. Recurso conhecido e parcialmente
provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/03/2022

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de prestação de contas de campanha do Órgão Municipal do
Partido Democratas - DEM, da unidade eleitoral Nova Santa Rosa, relativa às eleições de 2020
(id. 42859539).

No extrato da prestação de contas (id. 42859566) consta que o partido não recebeu
quaisquer valores a título de outros recursos, Fundo Partidário ou Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC.

No Parecer Conclusivo, o Cartório da 124ª Zona Eleitoral - Palotina manifestou-se
pela desaprovação das contas, eis que não houve apresentação dos extratos bancários (id.
42859584).

O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou desaprovadas as contas apresentadas pela
agremiação, diante das eventuais irregularidades contida nos autos, que comprometeram a
regularidade da prestação das contas (id. 42859587).

Em face dessa decisão, a agremiação interpôs o presente Recurso Eleitoral (id.
42859593), alegando que: i) os documentos que revelam a regularidade das contas foram
juntadas aos autos do presente processo, conforme ids. 23069196 e 32313793; ii) por tratar-se
de uma prestação de contas simplificada, entenderam que os documentos enviados via e-mail
eram suficientes; e iii) aplicando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não há
impropriedades que possam comprometer a regularidade da contas apresentadas. Ao final,
requer o provimento do Recurso para julgar as contas aprovadas sem quaisquer ressalvas.

Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral aduziu que: i) os extratos bancários
que indicavam a alegada ausência de movimentação das contas foram apresentados apenas
Num. 42926228 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/03/2022 11:00:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032011004675300000041899646
Número do documento: 22032011004675300000041899646

com as razões recursais, após a desaprovação das contas em sentença; ii) as prestações de
contas simplificadas não desobrigam que os documentos correlacionados sejam apresentados;
assim, a ausência da apresentação dos extratos bancários, no momento correto, impossibilitou
que as contas fossem apuradas e analisadas de forma global; e iii) a ausência de movimentação
de recursos de campanha, financeiros ou estimáveis em dinheiro não isenta os partidos e os
candidatos do dever de prestar contas. Ao final, pugnou pelo desprovimento do Recurso (id.
42859604).

A Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso (id. 42870217).

É o relatório.

VOTO

II.i - O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
mormente a tempestividade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

II.ii - Ausência de extratos bancários

O parecer conclusivo indicou a ausência de apresentação de extratos bancários
válidos das contas abertas na agência nº 4506 do Banco do Brasil, nº 7608 e 7888 (outros
recursos), não sendo possível, dessa forma, a análise da movimentação financeira.

Além disso, constou expressamente do referido parecer conclusivo que o prestador,
em que pese devidamente intimado para sanar a irregularidade, deixou de atender à diligência,
restando inviabilizada a análise da prestação de contas do partido.

A omissão contraria o disposto no art. 53, II, "a" da Res.-TSE 23.607/2019, que
estabelece o seguinte:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis
em dinheiro, deve ser composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido
político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo
Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos
exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução, demonstrando a
movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva,
contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos
sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação
Num. 42926228 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/03/2022 11:00:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032011004675300000041899646
Número do documento: 22032011004675300000041899646

financeira;

[...]

Com efeito, a apresentação dos extratos das contas bancárias tem a finalidade de
conferir transparência à movimentação financeira da campanha, de modo a garantir a fiscalização
a respeito da arrecadação e gastos e sua conformidade.

No entanto, os Tribunais, inclusive esta Corte Eleitoral, têm superado a falta de
apresentação voluntária dos extratos bancários em sua forma definitiva pelo prestador quando
são disponibilizados os referidos documentos pelas instituições financeiras, consoante se infere
do seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATA
AO CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL. NÃO ELEITA - LEI N°9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/17 - RELATÓRIOS FINANCEIROS DE
DOAÇÕES. INTEMPESTIVIDADE - EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO
CONSOLIDADOS. ENVIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CESSÃO DE
VEÍCULOS. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DESATUALIZADOS.
POSSIBILIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA PROPRIEDADE - DOAÇÕES
ESTIMADAS. DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÕES NAS PRESTAÇÕES DE
CONTAS DO DOADOR. IRREGULARIDADE CONTÁBIL - DESPESAS APÓS A
DATA DA ELEIÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DOAÇÕES
E GASTOS ELEITORAIS. ANTERIORES À PRESTAÇÃO PARCIAL. NÃO
INFORMADOS. DEVIDAMENTE COMPROVADOS NA FINAL -
IRREGULARIDADES QUE NÃO PREJUDICARAM A ANÁLISE E
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DISPARIDADE ENTRE OS
RECURSOS RECEBIDOS E A QUANTIDADE DE VOTOS. REMESSA DE
CÓPIA DOS AUTOS À PROCURADORIA - CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

[...]

2.Em que pese os extratos bancários apresentados pela prestadora não se
encontrem consolidados, foi possível a análise das movimentações através

[...]

(PC nº 0603021-52.2018.6.16.0000, Ac. nº 56225 de 24/08/2020, rel. Carlos
Alberto Costa Ritzmann, DJe 28/08/2020)

Em consulta ao SPCE verifica-se a existência do extrato eletrônico enviados pela
instituição financeira, tempestivamente, referente as contas bancárias nº 7608 e 7888, abertas
para movimentação de outros recursos, entretanto, sem movimentação financeira, como bem se
observa:

Num. 42926228 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/03/2022 11:00:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032011004675300000041899646
Número do documento: 22032011004675300000041899646

Dessa forma, verifica-se que a omissão não foi impeditiva para análise da Prestação
de Contas, tendo em vista constar no banco de dados da Justiça Eleitoral o extrato eletrônico,
encaminhado pela instituição financeira, confirmando a inexistência de movimentação de
recursos.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso, para
aprovar com ressalvas as contas apresentadas pelo Diretório Municipal do Partido Democratas.

Roberto Ribas Tavarnaro – relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600306-82.2020.6.16.0124 - Nova Santa Rosa - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL
DOS DEMOCRATAS - Advogados do(a) RECORRENTE: ALMIR ROGERIO DENIG BANDEIRA
- PR47406-A, PABLO LORENZATTO - PR79411-A, NATHALIA VARIANI - PR103389-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 124ª ZONA ELEITORAL DE PALOTINA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 17.03.2022.
Num. 42926228 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/03/2022 11:00:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032011004675300000041899646
Número do documento: 22032011004675300000041899646